Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-38.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004218-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), M. F. MARCILIO VICENTE - ME - CNPJ: 11.685.767/0001-18 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (APELANTE), MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE - CPF: 568.565.981-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1004218-38.2018.8.11.0003

APELANTES: M. F. MARCILIO VICENTE – ME E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO
INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio da Cédula de Crédito Comercial original), bem como o valor do débito e sua evolução (através de planilha e demonstrativo de conta vinculada da evolução do débito, com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
M. F. MARCILIO VICENTE – ME
,
JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE e MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelos embargantes ora apelantes e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$237.113,47, acrescido de juros

de mora de 1% ao mês e correção monetária

- INPC, a contar do vencimento do débito.

No mais, condenou os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustentam os apelantes o desacerto da sentença, por entenderem que que o título em discussão não é líquido, certo e exigível, porquanto além se não se tratar de documento original, também não veio acompanhado documentos comprobatórios da origem da dívida.

No mais, aduz a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID nº 215371196, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL SA
ajuizou
ação Monitoria
em face de
M. F. MARCILIO VICENTE – ME
,
JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE e MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE
, visando o recebimento da importância de R$237.113,47, originária da Cédula de Crédito Comercial nº 40/04728-8, firmada em 18/07/2014, no valor de R$330.000,00.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios (ID nº 215361533), alegando conexão da presente ação com os
“[...] autos nº 1001009-61.2018.811.0003, Ação de Rescisão de Contrato com Devolução de Valores Pagos, Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais, em que figuram como partes o Banco, ora autor, e o requerido, DISTRIBUÍDA EM 16/02/2018, ou seja, antes do ingresso da presente demanda, comprovante de protocolo anexo [...].”
(Sic. ID nº 215361533).

No mais, ainda discorrendo sobre a necessidade da reunião/conexão dos citados autos, visto que os objetos de ambos guardam relação entre si, pugnaram pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pelo autor (ID nº 215361548) e decidindo o feito (ID nº 215371185), o magistrado singular
Dr. Luiz Antônio Sari
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelos embargantes e
julgou procedente
o pedido do autor, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$237.113,47.

Inconformado, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”
(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, do original da Cédula de Crédito Comercial nº 40/04728-8 (ID 215361513 - Pág. 1/11) e Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 215361515 - Pág. 1/4), nos quais restam especificados de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Destarte, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar que o valor do débito é inferior ao cobrado, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

No caso, a despeito de os apelantes alegar que o apelado apresentou um
“[...] título é incerto, ilíquido e inexigível, tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovem a legitimidade quanto à quantia cobrada pelo requerente, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado [...].”
(ID nº 215371188 - Pág. 4), não trouxe para os autos nenhuma prova a desconstituir os documentos apresentados pelo autor.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e os devedores não lograram em demonstrar eventual iliquidez do título, excesso da dívida e tampouco que efetuaram o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024